Tribunal: TJDFT
Processo: 0703207-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. INVERSÃO DA ORDEM DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS. ORIGEM ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição sob o argumento de desconhecimento do réu acerca da origem ilícita do bem.
2. Ainda que a assistente de acusação tenha juntado suas alegações finais após a defesa, não há falar em nulidade se a defesa foi intimada a ratificar seus memoriais. Além disso, o reconhecimento da nulidade requer a ocorrência de prejuízo, o que não se verificou.
3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não se verificou.
4. Inviável a desclassificação da receptação dolosa para sua modalidade culposa quando as circunstâncias envolvendo a apreensão dos bens evidenciam que o agente possuía clara ciência da origem criminosa do bem receptado.
5. A restituição de coisas apreendidas está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi utilizado como instrumento do crime, nos termos dos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c art. 91, inciso II, do Código Penal. 5.1. Inviável o acolhimento do pedido de restituição se não comprovada a licitude dos bens apreendidos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.